Tribunal: TJDFT
Processo: 0745516-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. FORÇA MAIOR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Processo diligentemente impulsionado pelo Juízo, já ouvidas as testemunhas, restando, para a conclusão da instrução, apenas a oitiva do paciente, aguardando-se seu restabelecimento da Covid-19, o que ainda não ocorreu.
Alongamento da instrução que decorre dos percalços trazidos pela pandemia da Covid-19, o que configura, conforme a jurisprudência deste Tribunal, força maior.
Conclusão da instrução que não se projeta para além da esfera da razoabilidade.
Ordem denegada. Maioria.